Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723270-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o documento juntado no ID 38555377. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 25 de agosto de 2022 18:42:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador